Tribunal: STF
Processo: RE 454394
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: 1. Princípio da insignificância e crime de roubo
É da
   jurisprudência do Supremo Tribunal que o princípio da
   insignificância não se aplica ao delito de roubo (v.g. AI 557.972,
   2ª T., 07.03.03, Ellen Gracie, DJ 31.03.06).
2. Recurso
   extraordinário: descabimento: controvérsia relativa à incidência
   do princípio da insignificância, que demanda a prévia análise da
   legislação ordinária pertinente (C. Penal, art.157): incidência,
   mutatis mutandis, da Súmula 636.